Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INGRESSO NA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS) – BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DO ENEM – APLICAÇÃO DE TESE SUPERADA PELO STF – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que concedeu segurança em mandado impetrado por candidata ao curso de medicina da ESCS, visando à aplicação da bonificação de 10% sobre a nota do ENEM, com fundamento em tese fixada no IRDR 11.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação da bonificação de 10% sobre a nota do ENEM para candidatos que cursaram o ensino fundamental e médio no Distrito Federal, à luz da superação da tese firmada no IRDR 11 pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão embargado aplicou tese jurídica fixada no IRDR 11, posteriormente superada pelo STF no julgamento do RE 1.498.883/DF.
2. O STF declarou a inconstitucionalidade da Resolução no 15/2017 – CEPE/ESCS, com eficácia ex nunc, por violação aos princípios da isonomia e da vedação à discriminação por origem geográfica.
3. A bonificação de 10% não pode ser concedida à impetrante, ainda que tenha cursado o ensino no Distrito Federal.

4. Configurado erro material, impõe-se a reforma do acórdão embargado, com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos.
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento: A bonificação de 10% sobre a nota do ENEM prevista na Resolução no 15/2017 – CEPE/ESCS não é aplicável, por força da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, ainda que o candidato tenha cursado o ensino fundamental e médio no Distrito Federal.
Dispositivos legais citados: Art. 6o da Resolução no 15/2017 do CEPE/ESCS; Art. 976 e Art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil; Arts. 5o, caput; 3o, IV; 19, III, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1179133, Processo 2018.00.2.004334-9 (IRDR 11), Rel. Des. Carmelita Brasil, julgado em 29/04/2019, DJE 17/06/2019, pág. 532. STF, RE 1.498.883/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em abril de 2025. STF, ADI 4868, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, DJe 15/04/2020.